Tribunal: TJDFT
Processo: 0744800-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. BENS DO ESPÓLIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IPTU. QUITAÇÃO. TEMA No 1074, STJ. ART. 192, CTN. PARCELAMENTO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Tema Repetitivo no 1.074, STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

2. Para a expedição do formal de partilha, é imprescindível a prévia quitação dos débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio, ainda que a sua exigibilidade esteja suspensa em razão de parcelamento. Art. 192 do Código Tributário Nacional.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.